Tribunal: TJBA
Processo: 8046954-16.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8046954-16.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: CARLOS SOARES BOMFIM

Advogado(s)
:
UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO IMPETRANTE. CARACTERIZAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que julgou prévios embargos, ao fundamento de omissão sobre a ocorrência de litigância de má-fé do Impetrante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em debate a
tese de omissão com relação à
conduta temerária da parte Impetrante, ao distribuir demandas idênticas perante instâncias diferentes, com vistas ao locupletamento indevido, prática punível com multa por litigância de má-fé
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
A análise d
os
autos revela qu
e

o Impetrante

realmente
agiu com má-fé,
reproduzindo ação anteriormente proposta,
hipótese com grande potencial de
induzir o
julgador
em erro,
como de fato ocorreu,

além de possibilitar a violação ao princípio do juiz natural.

4
.
Referida conduta,
por outro lado,
ocasiona trabalho desnecessário ao órgão jurisdicional, já abarrotado com o grande número de demandas,
e com isso
a
trapalha
, retarda
o andamento de outros Feitos
,
além de
reduz
ir
a respeitabilidade
e
a importância social do sistema judiciário
.

5.
É a hipótese vertente dos autos, na medida em que demonstrado está que
o
Requerente, embora conhecedor do fato de que
o presente Feito
efetivamente tinha por base o mesmo direito pleiteado em prévi
o

processo judicial
ainda em trâmite
,
repetiu a mesma Demanda, embora em Instância diferente
.

6
.
Tratam-se, pois, de condutas que caracterizam a litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, III e V, do CPC/2015, sujeitando a parte Embargada à penalidade prevista no art.
81,
caput
e § 2º, do
referido diploma legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos acolhidos.

____________

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, art
s
.
77, 80, 81 e
1.022
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA